Tribunal: STF
Processo: AI 176194
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -   VIOLÊNCIA   A   CARTA  -
GRATIFICAÇÃO  NATALINA - SERVIDORES  PUBLICOS. Longe fica de implicar
violência aos artigos  5., par.  1., e  39,  par. 2., da Constituição
federal  decisão  em  que  se assenta  o direito  dos  servidores   a
gratificação   natalina,  nos  termos  previstos  na  propria Carta, em
relação a ano em  curso.  Descabe  confundir  aplicação  imediata  da
norma   apanhando   situações  que  não  se  encontrem    devidamente
constituida  a  luz  da ordem jurídico-constitucional anterior, com a
retroativa.